Tribunal: TCU
Processo: 030.902/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto em face de deliberação que aplicou multa ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Emerson Fernandes Daniel Júnior contra o Acórdão 3037/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado provimento a pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 11249/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 278, § 4o, do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Emerson Fernandes Daniel Júnior, por incabível; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.